Tribunal: TJDFT
Processo: 0714850-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0714850-46.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. AGRAVADO: IAGO RAMOS ARAUJO DECISÃO BANCO ITAUCARD S.A. interpôs agravo de instrumento da r. decisão proferida na ação de busca e apreensão movida contra IAGO RAMOS ARAUJO, in verbis: “1. A parte autora, por meio da petição de ID 146970375, formula pedido de reconsideração da decisão que determinou a suspensão do presente processo até o julgamento definitivo do REsp 1951888/RS e do REsp 1951662/RS (ID 145366313). 2. Vale ressaltar que pedido de reconsideração e/ou novo pedido não constituem meio processual cabível para reforma de decisão. 3. Nesse sentido: "(...) 1. A postulação de reconsideração não faz as vezes de recurso, não detendo o condão, portanto, de interromper a marcha do prazo para recurso, pois cumpre ao interessado interpor o recurso de agravo interno dentro do prazo apropriado, e não pleitear, em destacado, a reconsideração da decisão, tendo em conta que o recurso de agravo interno possui efeito regressivo (possibilidade de juízo de reconsideração). (...)". (TJDFT - Acórdão 1373475, 07012284220208070019, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2021, publicado no DJE: 5/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos e negritos nossos). 4. Assim, nada a prover quanto ao pedido de ID 146970375. 5. Prossiga-se nas determinações precedentes.” Na r. decisão agravada, conforme se vê claramente do seu conteúdo, a MM. Juíza apenas se reportou a decisão anterior (id. 145366313). De outro turno, a referida decisão anterior foi proferida em 2/1/2023 e, o pedido de reconsideração do Banco-agravante, apresentado em 18/1/2023, não interrompeu nem reabriu o prazo recursal. Nesses termos, observadas as datas supracitadas, o presente agravo de instrumento, interposto apenas em 20/4/2023, é manifestamente intempestivo. Registre-se, por fim, que a hipótese não era de intimar previamente o Banco-agravante, art. 932, parágrafo único, do CPC, pois o vício constatado é insanável. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, porque intempestivo, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 25 de abril de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora